Tribunal: TJBA
Processo: 8008014-85.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008014-85.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FORMA SERVICOS E SINALIZACAO LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO DE GRATUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas que, ao extinguir execução fiscal em razão da satisfação do crédito tributário, condenou a empresa executada ao pagamento das custas processuais. Sustenta a apelante que a parte executada foi representada pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, o que evidenciaria hipossuficiência e ensejaria o reconhecimento da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a representação da pessoa jurídica pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, implica presunção de hipossuficiência econômica e autoriza o afastamento ou a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 72, do CPC estabelece que a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos casos previstos em lei, sem prever presunção automática de hipossuficiência da parte representada.

4. O art. 98, do CPC assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

5. A Súmula 481, do STJ dispõe que a pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo presunção de hipossuficiência.

6. A nomeação da Defensoria Pública como curadora especial não implica deferimento automático da gratuidade, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica, sendo indispensável a comprovação da incapacidade financeira.

7. No caso concreto, não houve deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco comprovação de hipossuficiência econômica da empresa executada, razão pela qual subsiste a condenação ao pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não gera presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica representada.

2. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, do CPC e da Súmula 481, do STJ.

3. A inexistência de deferimento expresso da gratuidade impede o afastamento ou a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: LC n.º 80/1994, art. 4º, XVI; CPC, arts. 72, 98.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, Súmula 481; TJES, Apelação Cível nº 0002601-59.2014.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJSP, Apelação Cível nº 1009492-78.2022.8.26.0664, Rel. Des. João Casali, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 14.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008014-85.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelado
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator